Tribunal: TJES
Processo: 5000226-09.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR TEIXEIRA DOS REIS
RECORRIDO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA ONLINE PELO FORNECEDOR. PARTE AUTORA DEVIDAMENTE INFORMADA SOBRE O CANCELAMENTO. VALORES ESTORNADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DANOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, tendo em vista o cancelamento injustificado no dia 29/11/2023, de um pedido online realizado pela parte Requerente, relativo a uma geladeira feito em 28/11/2023, modelo BRO85AKANA, pelo valor de R$5.699,05, após análises internas de segurança, por suspeita de fraude. Requer a quantia de R$831,90 que equivale à diferença entre o valor do produto adquirido anteriormente online na COMPRA CERTA BRASTEMP (R$5.699,05) e cancelado posteriormente e o valor da compra do mesmo produto, com as mesmas especificações, na empresa Fast Shop S.A, CNPJ 43.708.379/0108-30, em 06/12/2023, no valor de R$6.530,85, além de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais e declarou extinto o processo com resolução do mérito.

3. Através de recurso inominado, o requerente pleiteia a reforma do ato sentencial para julgar procedente o pedido de dano moral.

4. Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “
Com base nessa premissa, não assiste razão à parte Requerente, as provas carreadas aos autos pela Requerente não são suficientes para consolidar os fatos constitutivos do seu direito. Além de que a parte Autora foi previamente informada sobre o cancelamento da compra, bem como que os valores foram reembolsados. Quanto à diferença de valores pleiteada, indefiro pelos motivos constantes nesta sentença, bem como a parte Autora sequer traz comprovação do valor do novo produto. Não houve, como se vê, comprovação de dano moral decorrente do fato narrado nos autos, sob o aspecto objetivo de ofensa da integridade moral da parte Requerente perante terceiros, nem permitem, as circunstâncias deste caso, que se reconheça o dano moral por um sofrimento interior experimentado por ele, não decorrendo logicamente do fato uma significativa e injusta perturbação de sua tranquilidade ou de seu bem-estar psíquico de modo a justificar uma indenização. O reconhecimento jurídico da existência de dano moral passível de indenização não se baseia na sensibilidade individual da vítima, nem se presta para situações de simples descontentamento ou incômodo.
”

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6. Condena-se a parte recorrente no pagamento das custas, assim como dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)